Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700148-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO D E S P A C H O Recebo a ação de restauração de autos. Nos termos do art. 714, CPC, cite-se o Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO para, querendo, contestar o pedido e exibir as cópias de documentos que detiver em seu poder, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator